Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743337-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE CAPORAL GONTIJO DE REZENDE RECORRIDA: LUDMILA BORGES REICHERT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SÓCIA REMANESCENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA. MULTA. VALOR ADEQUADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E À LIVRE INICIATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de multa pela infração de cláusula de não concorrência e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Nesta via recursal, o apelante pede a reforma da sentença, a fim de afastar qualquer interpretação acerca da violação da cláusula de não concorrência e, por consequência, pede o afastamento dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) preenchimentos dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) exame de violação contratual de dissolução de sociedade, com cláusulas expressas de não concorrência e (iii) existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Justiça gratuita. Adotando-se o parâmetro estabelecido na Resolução no. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, perfilhado por este Tribunal, e cotejando as narrativas e os documentos juntados, verifica-se que a parte requerida, ora apelante, de fato não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou de sua família, dada a situação de hipossuficiência econômica devidamente comprovada na senda recursal. 3.1. Preliminar acolhida. 4. Quanto ao exame de violação contratual de dissolução de sociedade, com cláusulas expressas de não concorrência, o Código Civil prevê que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 4.1. O negócio jurídico foi taxativo ao dispor que a carteira de tutores dos felinos ficaria para a autora e a de caninos, para a apelante, havendo expressa cláusula proibitiva da concorrência entre elas e cujo descumprimento enseja a aplicação de multa. concorrência). 4.2. A obrigação legal de não concorrência derivada do trespasse empresarial, disposto no art. 1.147 do CC, e excepcionada apenas por previsão contratual em sentido contrário, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo para as hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a fim de obstar a livre atuação profissional do sócio dissidente. 5. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento traduzido por consternações momentâneas do mundo contemporâneo, porquanto não há ofensa a atributo da personalidade da parte, notadamente, sua honra objetiva. 5.1. Inexistem elementos concretos os quais impliquem atentado à dignidade da pessoa humana da autora, a exemplo do completo cerceamento da sua lista de clientes, assim como inexiste violação ao exercício da profissão, à livre iniciativa ou ao exercício de atividade econômica. 5.2. O evento ocorrido no mundo dos fatos deve possuir aptidão, para si só, atingir aspecto da personalidade, notadamente a desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: (i) “A obrigação legal de não concorrência derivada do trespasse empresarial, disposto no art. 1.147 do CC, e excepcionada apenas por previsão contratual em sentido contrário, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo para as hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a fim de obstar a livre atuação profissional do sócio dissidente”. (ii) “O evento ocorrido no mundo dos fatos deve possuir aptidão, para si só, atingir aspecto da personalidade, notadamente a desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família, a fim de ensejar dano moral.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: 186, 389, 421, 422, 475, 927 e 1.147, do CC; art. 373 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07421606120228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, DJe: 15/5/2023; TJDFT, Apelação, 07226367220188070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 29/7/2020; TJDFT, Apelação 711059-03.2022.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 16/007/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 421 e 422 e 927, todos do Código Civil, alegando que a recorrida, ao descumprir cláusula de não concorrência, violou a boa-fé objetiva, caracterizando ato ilícito e dano moral indenizável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e TJSP. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 421 e 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004